Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 83230160 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por L. P. V. D. D. O. C. S. em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré/agravante que autorize e custeie (i) exame de sequenciamento genético exoma e (ii) fisioterapia aquática, no prazo de dez (10) dias corridos, contados da efetiva ciência, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na decisão objurgada, o magistrado destacou a relevância dos argumentos da autora/agravada, os quais afirmou amparados em prova idônea. Falou da alta probabilidade de serem verídicas as alegações aduzidas na inicial porque (i) demonstrado o vínculo com o plano de saúde mantido pela operadora ré; (ii) acostados relatórios subscritos por médicos especialistas dando conta da necessidade das terapêuticas indicadas; e (iii) comprovada a recusa expressa da parte ré. Assinalou estar evidenciado o perigo de dano no quadro clínico apresentado pela autora. Considerou o risco de vir ela a sofrer danos irreparáveis pela falta das terapêuticas indicadas. Argumentou que a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças sob cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Destacou entendimento deste e. TJDFT no sentido de ser exemplificativo o rol apresentado pela RN n. 428/2017. Disse inadmissível a negativa de autorização para tratamento adequado e prescrito. Qualificou como abusiva a prática de estabelecer ao beneficiário o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser por ele utilizado. Lembrou entendimento firmado no Acórdão proferido no AgRg no AREsp 190.576/SP. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento (Id 23861734). Em razões recursais (Id 23861734, pp. 2-22), informa ter cumprido a decisão agravada. Ressalta que a agravada é beneficiária de plano coletivo empresarial e que o procedimento solicitado – sequenciamento de nova geração de todas as regiões codificadoras (éxons) de todos os genes do genoma (sequenciamento do exoma) e fisioterapia aquática – foi negado por não possuir previsão no rol da ANS e cobertura contratual. Noticia que o procedimento solicitado não possui urgência, sendo eletivo. Diz que o contrato é adaptado à Lei 9.656/1998 e ao mínimo de coberturas obrigatórias, razão pela qual agiu no exercício regular de seu direito. Afirma não existir obrigatoriedade de cobertura. Cita o art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998. Tece considerações acerca de orientação expressa no AREsp n. 1.646.143/SP, que não identifica abusividade na recusa de cobertura de procedimentos que não figurem em rol da ANS. Assevera que o procedimento indicado não está coberto pelo contrato nem previsto no rol de procedimentos obrigatórios previstos na Resolução n. 428 da ANS. Diz que a obrigação de custear o tratamento prescrito não encontra respaldo na Lei 9.656/1998. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo. Diz configurado o perigo de dano pelo prejuízo financeiro que, em razão da multa fixada, poderá vir a suportar. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação de custear, em regime de urgência, o procedimento recomendado e para excluir a multa por descumprimento. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado. O preparo recursal foi recolhido (Id 23861735). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o[1], do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito das alegações não reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Explico. No caso, a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[4], corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos, identifico que, ao tempo da contratação, por meio de Declaração de Saúde, a operadora teve conhecimento das doenças e/ou lesões que afetavam o estado físico da menor beneficiária (Id 81186898, p. 7, do processo de referência). Ciente das necessidades que adviriam de necessário tratamento a ser realizado, a Central Nacional Unimed aceitou a proposta de adesão apresentada pelos genitores para a eles e à filha menor prestar serviço de assistência à saúde (Id 81185508 do processo de referência). Foram todos admitidos como beneficiários, mas não lhes foi dado expresso conhecimento de que o plano contratado não atenderia ao inequívoco interesse de assegurar assistência médica à beneficiária dependente e com problemas de saúde antecipadamente declarados. Ora, firmada, por meio de contrato de adesão, relação jurídica entre as partes para cobertura de danos à saúde (contrato coletivo ao Id 81185515 e carteira do plano em nome da autora no Id 81185508, ambos do processo de referência), não pode a agravante/ré, que detém conhecimento técnico acerca dos exatos limites da cobertura contratada, se furtar a atender a legítima expectativa dos consumidores, quando, embora manifesta a amplitude da necessidade de assistência médica que teria a menor, beneficiária dependente, deixaram de evidenciar aos contratantes – que não têm domínio e experiência sobre o efetivo significado da amplitude do plano contratado – os limites do produto objeto de contratação. Nesse contexto, não pode prevalecer a negativa apresentada de custeio de procedimentos de sequenciamento de nova geração de todas as regiões codificadoras (éxons) de todos os genes do genoma (sequenciamento do exoma) e de fisioterapia aquática, conforme recomendação dos médicos assistentes (Ids 81186901 e 81186903, do processo de referência), sob a justificativa de que tal protocolo não está previsto no rol vigente da ANS e não possui cobertura contratual (Ids 81186907, p. 1, e 81186916, p. 1-2, do processo de referência). A situação clínica da agravada, descrita em dois relatórios médicos, não está fora do limite de previsibilidade para a evolução da doença/lesão por ela declarada ao tempo da contratação proposta à CNU – Central Nacional Unimed, operadora nacional de planos de saúde. Note-se que o primeiro relato, elaborado pela médica geneticista Dra. Graziela Paronetto M. Antonialli CRM-DF 19.730 / RQE 11.715, informa que a autora nasceu em 20/2/2020, em gestação sem intercorrências, e é portadora de microcefalia. Discorreu sobre a evolução do desenvolvimento da autora e, ao final, concluiu pela necessidade da realização do exame de sequenciamento genético EXOMA a fim de se elucidar o diagnóstico (Id 81186901, pp. 1-2, do processo de origem). O segundo, qual seja, o relatório médico de Id 81186903 do processo de referência), emitido pelo Hospital Sarah e subscrito pelo Dr. Daniel Rocha de Carvalho, CRM-DF 14939, informa que a autora já foi submetida a extensa investigação diagnóstica, sendo submetida a análise microssômica e ressonância magnética do encéfalo, contudo, diante ainda da falta de conclusão do diagnóstico (suspeita), solicitou o sequenciamento de nova geração de todos os exons (exoma) da criança para fins de elucidação diagnóstica e a análise de segregação de variantes identificadas nos pais para fins de aconselhamento genético reprodutivo dos genitores. Consta, ainda, solicitação da médica neurologista infantil, Dra. Angélica Avila Miranda, CRM-DF 24.861, de sessão de fisioterapia aquática, uma vez por semana. Por conseguinte, em juízo perfunctório que o momento oportuniza, tenho que cumpre à operadora conceder o apoio necessário no cuidado e promoção da saúde da menor, a quem aceitou como beneficiária, sem ressalvar quaisquer riscos, conquanto cientificado dos males que a acometiam. De tal sorte, em princício, em atenção às melhores práticas de governança, não pode se furtar a viabilizar a solução terapêutica eleita pela equipe médica, a qual atende às especificidades que o quadro clínico da autora exige, em especial, para buscar diagnóstico conclusivo de sua condição clínica e orientar os acompanhamentos médicos da criança, particularizando as necessidades específicas da condição genética diagnosticada, fator ressaltado no relatório médico de Id 81186901 do processo de referência. Anoto, ainda, que ambos os relatórios, de forma clara e inequívoca, assinalaram a necessidade do procedimento de sequenciamento genético (exoma) para fins de diagnóstico, o que, como sabido, impacta na condução do tratamento a ser disponibilizado. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde[5]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Logo, havendo pareceres médicos devidamente fundamentados quanto à eficiência do tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, inegável que não foge ao limite da contratação o custeio do procedimento indicado por médico especialista como necessário. E, no caso, são três pedidos médicos, dois para realização do sequenciamento genético e um para a fisioterapia aquática, os quais são condizentes com o quadro de microcefalia. Em situações similares à ora submetida a apreciação desta relatoria, este e. TJDFT entendeu que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJe: 9/10/2019. Pág.: sem página cadastrada.). Do mesmo modo e, frise-se, de forma específica, este e. TJDFT já se deparou com casos semelhantes relacionados ao pedido de sequenciamento genético (exoma) e tratamentos coadjuvantes, inclusive no âmbito da c. 1a Turma Cível, dos quais destaco os seguintes arestos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). REALIZAÇÃO DO EXAME EXOMA. RECUSA DO PROCEDIMENTO INDICADO. ROL EXEMPLIFICATIVO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça). O rol de procedimentos e eventos em saúdes constantes das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. A ausência de previsão para a realização do exame Exoma não afasta a sua responsabilidade em autorizar e custear o exame, sob pena de se macular a finalidade do contrato de seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do consumidor, sobretudo, nas situações de maior vulnerabilidade, como é o caso em análise. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. Se o tratamento pleiteado foi prescrito por seu médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de arbitramento de danos morais, em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde. Isso porque, com essa atitude, aumentam-se as angústias e frustrações no paciente, cujo estado de saúde e psicológico já estão abalados pela própria doença. O valor a ser fixado deve observar, ainda, as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Apelação desprovida. (Acórdão 1024604, 20160710094625APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159) (grifos nossos) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL E EM GRUPO, EQUOTERAPIA E MAPEAMENTO GENÉTICO. LIMITAÇÃO. CONTRATO. ROL DA ANS. NULIDADE. DANO MORAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II - A limitação pela ré das sessões de psicoterapia e a recusa de cobertura da equoterapia e do mapeamento genético ("exoma") prescritos ao autor, criança com três anos e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, assim como a RN/ANS no 428/17, Anexo II, que prevê o número de sessões anuais de psicoterapia. IV - A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1285835, 07060633020208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade. II- Agravo de Instrumento interposto por LUIS EDUARDO SILVA ARAUJO em face da Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A conhecido e provido para determinar a realização do exame de "Exoma completo para doenças genéticas" no prazo de 10 dias úteis a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (Acórdão 1214937, 07129722820198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Nesse contexto, tenho que o pronunciamento judicial arrostado é coerente com o contrato de plano de saúde livre e unilateralmente elaborado pela recorrente. Nada mais fez o juízo monocrático senão ordenar, em tutela liminar não exauriente, o cumprimento do negócio jurídico em seus exatos termos. Observou o magistrado a lei estabelecida entre os contratantes ao determinar à prestadora de serviços o custeio do tratamento prescrito por médico ao beneficiário e assegurado na avença. A agravante afirma, contudo, que o custeio do procedimento prescrito no tratamento de saúde da autora/agravada provocará desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, ferindo a mutualidade intrínseca aos contratos de seguro, pois entende que não é obrigada à cobertura universal da saúde. Haveria, portanto, de ter operado com transparência, fosse para direcionar os contratantes a aderir a produto diverso, fosse para a eles esclarecer da impossibilidade de atender às manifestadas necessidades de assistência à saúde da menor beneficiária. Contudo, o conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela recorrente e o direito existencial à saúde e à vida postulado pelo segurado se resolve em prol deste e não daquela, mesmo porque a obrigação estabelecida para adimplemento pela seguradora se baseia em liame contratual existente, válido e exigível, uma vez que firmaram as partes, entre si, contrato em que a requerida se compromete a prestar ao autor serviço voltado à assistência, proteção e cuidado de sua saúde. De tal sorte, não havendo, para o momento, o que afaste a expectativa estabelecida pela operadora ao aceitar a proposta de adesão da autora; não havendo, tampouco, o que torne verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação contratada mediante contraprestação pecuniária enseje excepcional incremento de gasto a ponto de causar lesão patrimonial; deve prevalecer a decisão agravada que, registre-se, foi cumprida pela agravante em sinal de respeito ao compromisso publicamente divulgado de proporcionar qualidade de vida a seus clientes. Assinalo, ainda, não serem vinculantes os acórdãos exarados nos julgamentos dos AREsp n. 1.646.143/SP e REsp n. 1.733.013/PR colacionados nas razões recursais. Portanto, não têm pujança, por si sós, para se sobreporem à jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ, quanto ao rol de procedimentos da ANS ser mínimo e exemplificativo, porquanto o tratamento prescrito, relativamente a doença coberta pelo plano de saúde se insere na discricionariedade técnica do médico que, para ser refutada, depende de produção de prova idônea pela operadora do plano de saúde, que se opõe à pretensão autoral. É certo que cabe à operadora de plano de saúde, em razão da cobertura que livremente se obrigou a disponibilizar à autora, custear o tratamento de saúde adequado, sem ofensa ao contrato de adesão por ela elaborado sem a participação da autora, mas firmado ao evidente intuito de atender às necessidades de saúde da contrantante/beneficiária; necessidades, reafirmo, conhecidas ao tempo da contratação. Cito, a propósito, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que abaixo destaco: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovidos. (REsp 1.813.858 - SP (2019/0137674-6) Min. NANCY ANDRIGHI em 28/5/2019) (grifos nossos) Do mesmo julgado, REsp n. 1.762.536/PR, destaco abaixo a garantia da ampla prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação ao beneficiário do plano de saúde: (...) é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia (ANS) de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (...) Ainda, sobre o tema, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça condizentes com a mesma questão apreciada: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO DOS CUSTOS DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR POR TRASCATETER - TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4. Este Tribunal tem caminhado no sentido de reputar abusiva, mesmo nos contratos não alcançados pelo CDC, a conduta das seguradoras de planos de saúde que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao argumento de que não está amparado na listagem da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo em vista não só o caráter exemplificativo desse rol, como também a indicação do médico especialista. 5. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 5.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 6. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o tratamento médico TAVI, troca valvar - implante transcateter de prótese valvar aórtica -, diante da situação delicada da paciente, idosa, hipertensa, ex-tabagista, com edema agudo de pulmão, dislipidêmia e portadora de estenose aórtica de grau grave, apesar da indicação da cirurgia por seu médico assistente, é abusiva. 7. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 8. Recurso conhecido e improvido.(Acórdão 1284502, 07014660320208070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVI. Recusa injustificada. Dano moral. Quantum. 1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A indevida recusa causou dano moral in reipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00.(Acórdão 1238706, 07167292720198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não subsiste, por ora, a alegada probabilidade do direito e de provimento do recurso. A questão deve ser melhor esclarecida pela agravante na instrução do processo de referência, ainda em tramitação. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por motivo de falta de razoabilidade na multa estipulada ou eventual desequilíbrio financeiro não demonstrado. Alia-se a isso que a ausência da probabilidade do direito prejudica a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o art. 300, caput, do CPC, exige, para concessão do efeito suspensivo, a verificação cumulativa de seus requisitos autorizadores. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo reclamado pela parte agravante em razões recursais. No tocante ao tempo fixado para cumprimento da liminar e ao valor arbitrado a título de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação liminarmente estabelecida (multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Assim, inadmissível acolher a alegação de exiguidade do prazo arbitrado para cumprimento da ordem liminar e do quantum fixado a título de multa diária. Destaco, por fim, ter a agravante noticiado nos autos do processo de referência o cumprimento da liminar, conforme petição e anexos juntados em 3/3/2020 (Ids 85077224, 85077225 e 85077226 do processo de referência), a evidenciar possível aplicação da regra do art. 1.000 do CPC[6]. A questão será apreciada após o oferecimento de contraminuta pela parte agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ativo. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido em sua totalidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5]§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.